Tribunal: TJMT
Processo: 1004584-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E IDÊNTICA SITUAÇÃO PROCESSUAL A DE CORREU EM LIBERDADE PROCESSUAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DELITIVA – FORMA DE EXECUÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –PREMISSA DO STJ – PONDERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA COM O DIREITO À LIBERDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS – PRIMÁRIEDADE, BONS ANTECEDENTES, SEM QUALQUER OUTRO REGISTRO CRIMINAL E ENDEREÇO CERTO – MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – RECOMENDAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DE CORRÉU EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA – ORIENTAÇÃO STF E DO TJMT– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
Ponderados os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade e as condições pessoais do paciente [primariedade, inexistência de outro registro criminal e endereço certo], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.
A prisão preventiva “somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal” (STF, HC no 127823).
“[...] Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC no 93257/2015).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004584-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), SAVIO ELOI DE SANTANA - CPF: 053.670.653-09 (PACIENTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (IMPETRANTE), SAVIO ELOI DE SANTANA - CPF: 053.670.653-09 (PACIENTE), LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - CPF: 043.844.195-89 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA DE SOUZA - CPF: 003.214.461-00 (VÍTIMA), WILLIAN SILVA DE ALMEIDA - CPF: 021.465.101-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA - CPF: 063.665.451-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2.a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E IDÊNTICA SITUAÇÃO PROCESSUAL A DE CORREU EM LIBERDADE PROCESSUAL –

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SUBSIDIARIAMENTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DELITIVA – FORMA DE EXECUÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–PREMISSA DO STJ – PONDERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA COM O DIREITO À LIBERDADE

E CONDIÇÕES PESSOAIS – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, SEM QUALQUER OUTRO REGISTRO CRIMINAL E ENDEREÇO CERTO – MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – RECOMENDAÇÃO –

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DE CORRÉU EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA – ORIENTAÇÃO STF E DO TJMT– ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade e as condições pessoais do paciente [primariedade, inexistência de outro registro criminal e endereço certo], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

A prisão preventiva “
somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal”
(STF, HC no 127823).

“[...] Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(TJMT, HC no 93257/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004584-18.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR E JOÃO PAULO REBOUÇAS VALENÇA

PACIENTE:

SÁVIO ELOI DE SANTANA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de SÁVIO ELOI DE SANTANA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 701918), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP - (Sistema
Primus
).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito; 3)

o paciente se encontra em situação processual idêntica à de LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA, razão pela qual faz jus a extensão da liberdade processual concedida nos autos do HC no 1019560-64.2019.8.11.0000.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 34566962), com documentos (ID 34566963/ID 34566974).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário (ID 34580982).

O Juízo singular prestou informações (ID 36761958).

A i.

Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Roubo qualificado – Prisão flagrante convertida em preventiva – Inconformismo defensivo – Requer concessão liminar da ordem para que, em liberdade, o paciente aguarde julgamento definitivo do processo – Inviabilidade – Alega constrangimento ilegal imposto pela conversão de sua prisão flagrante em preventiva; e ausência dos requisitos autorizadores da custódia – No mérito, requer concessão da ordem e confirmação definitiva do statu quo ante – Improcedência – Presentes requisitos do art. 312 CPP – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Pela denegação do mandamus.”
(Élio Américo, procurador de Justiça, ID 40083496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.12.2019, o Juízo singular, em regime de plantão, converteu a prisão em flagrante em preventiva nestes termos:

“[...] No caso em tela há indícios da existência do crime que pode ser comprovado por este auto de prisão em flagrante, em seus depoimentos e no termo de exibição e apreensão. Há indícios de autoria que se demonstram pelos termos de depoimentos das testemunhas, quando inquiridas, reforçados pelo reconhecimento da vítima e pela prisão em flagrância dos autuados, que estavam em poder de arma de fogo e dos bens, tendo os acusados Willian e Sávio confirmado a autoria aos policiais. [...].

Depreende-se dos autos que dois dos autuados invadiram o estabelecimento comercial e anunciaram o assalto ostentando arma de fogo, tendo ameaçado os funcionários do estabelecimento, trancado estes e os clientes no interior de um banheiro, apossando-se dos valores constantes no caixa. Enquanto isso, outros dois elementos davam reforço do lado de fora do comércio. Segundo a proprietária do comércio, que acompanhou o crime pelo sistema de monitoramento, este saiu de sua residência ao fundo e tentou retirar a chave da ignição do carro que era usado pelos réus, momento em que um dos ladrões percebeu e tentou disparar contra a vítima [...]

Ressalto, ainda, que a proprietária garantiu que, momentos antes, dois dos assaltantes entraram no mercado e compraram cigarros, voltando logo em seguida, usando as mesmas roupas. Esta informação nos dá dois elementos, a premeditação e a audácia dos acusados, que voltam para cometer o crime sem se preocupar em serem reconhecidos.

Desse modo, constato que a custódia dos acusados se faz necessária tanto para garantia da ordem pública quanto para aplicação da lei penal, vez que sua liberdade é totalmente incompatível com a paz e o sossego da comunidade rondonopolitana, haja vista que livre do cárcere, pelos mesmos estímulos, retornou a delinquir, tendo em vista que é notório o descrédito e certeza de impunidade da agente, tal circunstância, reforça a necessidade da decretação da custódia cautelar dos autuados em questão para a garantia da ordem pública.[...].

3. Dispositivo

I – HOMOLOGO a presente prisão em flagrante para produza seus jurídicos efeitos.

II – Portanto, nos termos dos artigos 310, inciso II c/c artigo 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante dos autuados Sávio Eloi de Santana, William Silva de Almeida e Lucas Arruda Padilha da Silva, em PREVETIVA, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]”.
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito, ID 34566971)

Em 31.12.2019, indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, persistindo, ainda, os fundamentos ensejadores da decisão que determinou o enclausuramento dos autuados. [...].

Por isso, não incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reanalisar a necessidade de manutenção ou substituição por outra medida cautelar por ocasião da instrução processual.

Conforme já referido no decisum que converteu a prisão do autuado em preventiva, fls. 59/62, no caso em tela, encontram-se patentes os indícios de autoria e a materialidade, isto é, o fumus boni iuris, à luz dos documentos acostados aos autos, mormente pelo próprio auto de prisão e flagrante e documentos neles existentes, em especial as declarações da vítima Vilma de Souza, fls. 18/19, a qual reconheceu o autuado como um dos autores da prática delitiva, bem como pelo depoimento da testemunha Amauri Batista de Freitas (PM), que afirma que o acusado Savio, ao ser interceptado, informou que ao chegarem no estabelecimento e anunciarem o roubo, escutaram barulho semelhantes de tiros, momento em que saíram correndo do local, afirmou ainda que estava em posse de arma de fogo, que de imediato desmuniciou, pois possuía 03 (três) munições, que foram jogadas ao mato.

Por outro lado, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito praticado, aliado ao fato de que, em liberdade, o denunciado encontraria estímulos à prática de crimes gravíssimos como o que ora responde. Nesse sentido, observo que estamos diante de crime perpetrado com grave ameaça à pessoa, mediante o emprego de arma de fogo e concurso de pelo menos quatro agentes (um dos quais, inclusive, ainda não identificado), tendo o postulante, ao que tudo indica, premeditado o crime com seus comparsas, já que dois deles foram no estabelecimento momentos antes da prática delitiva para “comprar cigarros”, o que revela ainda maior periculosidade de seus autores, denotando o periculum libertatis do agente e a imprescindibilidade da prisão como forma de assegurar a paz social, severamente abalada com delitos dessa estirpe, já que tão rotineiros em nossa região.[...].

Ademais, em que pese o nobre causídico argumentar que o autuado possui predicados subjetivos favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa em seu distrito de culpa, essas circunstâncias, por si sós, não inibem a manutenção da sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos, isto é, o risco de reiteração delitiva do agente, conforme acima mencionado. [...].

4. Dispositivo.

I – INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva formulado pelo autuado Savio Eloi de Santana. [...]”.
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - Sistema
Primus -
Código 701580 – ID 34566972)

No dia 24.12.2019, a denúncia foi recebida (Sistema
Primus
, Código 701918).

Em 20.2.2020, indeferido novo pleito revogatório da custódia cautelar
por entender não ter ocorrido “
qualquer alteração fático/processual”
que justifique a liberdade processual

(Sistema
Primus
, Código 701918).

Em 12.3.2020, em audiência de instrução e julgamento, novamente fora indeferido pedido revogatório da custódia cautelar do paciente; a continuidade do ato judicial está designada para 18 de maio de 2020 (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - Sistema
Primus
-701918).

Pois bem.

A decisão constritiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime roubo mediante
“emprego de arma de fogo e concurso de pelo menos quatro agentes (um dos quais, inclusive, ainda não identificado)”
, com restrição à liberdade dos funcionários e clientes do estabelecimento comercial .

A gravidade do roubo e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modo de execução – concurso de agentes (quatro), emprego de arma de fogo, restrição à liberdade –, constituem fundamentos concretos e idôneos para a segregação cautelar (STJ, RHC no 100212/SP – Relator: Min. Neffi Cordeiro - 28.9.2018).

Em seu turno, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 16.12.2016), todavia devem ser sopesados, na análise de substituição por medidas cautelares alternativas.

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, as condições pessoais do paciente [idade – 24 anos –, primariedade, inexistência de outros registros criminais – Sistema
Primus

e

http://siap.tjmt.jus.br/
–, endereço certo – Rua A-12, 3414, Quadra 17, Lote 22 , Pedra 90, Rondonópolis, ID 34566969], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas.

Registre-se, ainda, que esta e.
Primeira Câmara Criminal, no julgamento dos HC no 1019560-64.2019.8.11.0000 impetrado em favor de corréu [Lucas Arruda Padilha da Silva] em idêntica situação fático-jurídica [condições pessoais favoráveis sem reiteração delitiva], concedeu a ordem para substituir a constrição cautelar.

Segue-se orientação do c. STF:

“2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal”.
(HC no 127823 – Relator: Min. Teori Zavascki – 21.8.2015)

Nessa linha, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Fundada a prisão preventiva do paciente tão somente na gravidade do delito, sem a demonstração de que a concessão da liberdade colocará em risco a ordem pública ou que há risco concreto da prática de novos crimes, resta configurado o constrangimento ilegal, que autoriza a sua soltura. Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.”
(HC no 93257/2015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.8.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas
: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Vilma de Souza; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, inclusive aos finais de semana e feriados; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 5) monitoração eletrônica (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020